Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-88.2022.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. Rejeitado. PEDIDO CONTRAPOSTO. Indeferimento. Embargos de declaração. Interrupção do prazo recursal. Inteligência expressa do art. 1.026 do CPC. Preliminares. Indeferimento. Manutenção da r. sentença. Ausência de impugnação específica. Princípio da Dialeticidade. Cerceamento de Defesa. Ausência de Perícia Contábil. Inocorrência. Decisão fundamentada. Pedido

Ementa:
MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. Rejeitado. PEDIDO CONTRAPOSTO. Indeferimento. Embargos de declaração. Interrupção do prazo recursal. Inteligência expressa do art. 1.026 do CPC. Preliminares. Indeferimento. Manutenção da r. sentença. Ausência de impugnação específica. Princípio da Dialeticidade. Cerceamento de Defesa. Ausência de Perícia Contábil. Inocorrência. Decisão fundamentada. Pedido protelatório. Apelação improcedente.